Tribunal: TJMT
Processo: 0004754-84.2013.8.11.0086
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004754-84.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 284.726.241-53 (APELADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME - CNPJ: 06.096.483/0001-56 (APELANTE), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA TÉCNICA ALBERT SABIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

0004754-84.2013.8.11.0086

APELANTE: OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA -

ME

APELADO: MARIA FERREIRA DE ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CURSO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA MINISTRAR O CURSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, mormente se a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar sobre as provas que desejava produzir quando intimada.

Se a requerida não comprovou que detinha autorização para ministrar o curso ofertado e contratado pela autora de Técnico em Radiologia na cidade de Nova Mutum-MT, cujas atividades foram encerradas pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e configurado o dever de reparação dos prejuízos materiais e morais decorrentes.

Há de ser mantida a indenização por danos morais se arbitrada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME
n
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
promovida por
MARIA FERREIRA DE ALMEIDA,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Nova Mutum/MT, suscitada na contestação;

b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento;

d) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de a produção da prova testemunhal requerida era necessária para o esclarecimento dos fatos.

No mérito, sustenta que todos os colegas de classe da apelada que efetivamente finalizaram o curso obtiveram o diploma de Técnico em Radiologia.

Alega que a instituição tinha e detém o aval para ministrar o curso no Estado, sendo a cidade de Nova Mutum-MT uma extensão provisória de Sorriso-MT (sede) e, devido ao processo moroso de autorização, a apelante começou a ministrar o curso em fase de análise do pedido de autorização pelo Estado.

Assevera que não atuou ilicitamente, uma vez que a Resolução Normativa no 001/2014-CEE/MT (artigo 24), garante o início das atividades após 06 meses do pedido de autorização.

Defende a inexistência de dano moral e pleiteia, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 44099491).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida
.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM CASA DE SHOWS

– NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – CABIMENTO

– ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente de oitiva outras testemunhas ou de produção de prova documental, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional
. [...]
.” (Ap 148008/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 12/04/2016)

Ademais, denota-se dos autos que, intimada sobre as provas que pretendia produzir, sob pena de preclusão (ID 44099476), a demandada/apelante quedou-se inerte, conforme certidão constante no ID 44099480, não podendo agora alegar cerceamento de defesa.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 54520538) que a autora, ora apelada, firmou com a requerida/apelante, em 10/10/2011, contrato de prestação de serviços educacionais, tendo como objeto curso técnico em radiologia.

Alega que o curso apresentado no bojo do contrato não é o mesmo ofertado, visto que o contrato refere-se ao curso “Auxiliar de Radiologia”, e foi ofertado o curso de “Técnico em Radiologia”, ingressando no curso na busca pela melhorar de vida.

Afirma que o curso iniciou-se no mês da assinatura do contrato, sendo ministrado nas dependências da Escola Municipal Lucia Faccio Tasca, com o aval do Município de Nova Mutum-MT, tornando o curso mais bem visto na cidade. Todavia, por várias vezes questionou-se se de fato o curso era permitido ou não, haja vista que os professores não pareciam ter instrução suficiente para tanto.

Narra que em meados de 2013, após realização de uma visita da equipe da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, as atividades foram encerradas, haja vista que o curso de “Técnico em Radiologia” funcionava sem autorização para tanto.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória contra instituição de ensino em virtude de defeito na prestação de serviços (encerramento do curso por ausência de autorização).

Assim, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a apelante alega que detém o aval para ministrar o curso de "técnico em radiologia" no Estado, não praticando nenhum ato ilícito pois começou a ministrá-lo durante a fase de análise do pedido, conforme garante o artigo 24 da Resolução
Normativa no 001/2014-CEE/MT, bem como que todos os colegas de classe da apelada que efetivamente finalizaram o curso obtiveram o diploma.

Entretanto, além de tal argumento tratar-se de inovação recursal, a requerida não trouxe aos autos nenhum documento que comprove tal assertiva.

Além disso, o diploma colacionado pela apelante para demonstrar que outro aluno da mesma turma da recorrida que concluiu o curso recebeu o citado documento sem qualquer restrição, demonstra que ele se formou em Sorriso-MT, Município onde a instituição possuída autorização para ministrar o curso.

Não fosse o bastante, o documento constante no ID 44098988 - Pág. 3 demonstra que a unidade de Nova Mutum-MT não havia sido regularizada.

Desta feita, se a requerida não comprovou que detinha autorização para ministrar o curso ofertado e contratado pela autora, de Técnico em Radiologia na cidade de Nova Mutum-MT, cujas atividades foram encerradas pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, resta caracterizada a falha na prestação de serviços e configurado o dever de reparação dos prejuízos decorrentes, tal como o fez o magistrado sentenciante.

No tocante ao
dano material
, este restou devidamente comprovado pelos comprovantes de pagamento do curso juntados pela autora, conforme se denota dos IDs 44098988 - Pág. 4/7 e 44098989 - Pág. 1, devendo, portanto, ser mantida a sentença no que tange à condenação ao ressarcimento de tais valores, que totalizam R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

De igual forma, no que tange ao
dano moral
, não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços, pois
in casu
,

provocou contratempos e transtornos de toda ordem que vão muito além de mero aborrecimento, tendo em vista a frustração de expectativa da autora, que teve seus sonhos, objetivos e oportunidade de obter uma formação profissional frustrados,

situação que interfere diretamente no seu íntimo, causando dor e angústia.

Assim, há que ser mantido o reconhecimento do dano moral passível de indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, também não merece reparos a sentença quanto ao valor indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020